Tribunal: TJBA
Processo: 8011810-03.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011810-03.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SINAY NEVES COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Advogado(s)
:
JOÃO BOSCO FERNANDES DUARTE JUNIOR, DEBORA VALIM SINAY NEVES

APELADO: LUIZ BENÍCIO DOS SANTOS TORRES

Advogado(s)
:
WILTON DOS SANTOS MELLO JUNIOR

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO MONITÓRIA. APELADA DEVIDAMENTE CITADA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. NÃO APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA CONFIGURADA. CONVERSÃO DO MANDADO MONITÓRIO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ART. 701, § 2º, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL PARA 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, CONFORME PREVISÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8011810-03.2022.8.05.0274
, de Vitória da Conquista, em que é Apelante
SINAY NEVES COM
É
RCIO IMPORTA
ÇÃ
O E EXPORTA
ÇÃ
O LTDA
e Apelad
o

LUIZ BEN
Í
CIO DOS SANTOS TORRES.

Acordam
, os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.